Tribunal: STF
Processo: RE 1304844
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por mim relatado, com esta ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 1°, III, 6° E 226, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial, dada a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF), ao direito fundamental à moradia (art. 6° da CF) e à preservação da unidade familiar (art. 226 da CF).
    II - A orientação firmada no Tema 295 da Repercussão Geral (RE 612.360-RG/SP) não se aplica aos casos em que se discute a penhorabilidade de bem de família do fiador em contrato de locação comercial.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 38).
    Nestes embargos de divergência, alega-se que
    “[...] 
    Em decisão proferida no Agravo Regimental nestes autos, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski afirma que a Segunda Turma entendeu pela impenhorabilidade do bem de famíllia de fiador em contrato de locação de imóvel comercial da seguinte forma:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 1.228.652-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Afirma que em análise sobre o Tema, houve a orientação firmada através de Repercussão Geral, nº 295 (RE 612.360 – RG/SP):
    ‘É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20’.
    Trouxe a baila o acórdão proferido pelo Ministro Edson Fachin, que em seu entendimento destacou não ser possível contrapor o direito à moradia em casos de fiança em contrato de locação de imóvel comercial.
    Com isso, conheceu o Recurso Extraordinário interposto pelos fiadores Embargados, dando-lhe provimento.
    Em outro recurso, já decidiu o Ministro Gilmar Mendes da seguinte forma:
    ‘Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.242.616-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Portanto, o entendimento consolidado pela Segunda Turma é que não deve se exigir sacrifício do bem de moradia do fiador para satisfazer o crédito do locador ou estimular a livre iniciativa. Afirmaram os Ministros que o fiador estaria sofrendo consequências desproporcionais em detrimento do real devedor.
    […]
    Como se nota, na Primeira Turma, permanece firme o entendimento de que o julgamento no qual se ampara a r. decisão agravada não pode se sobrepor à posição consolidada dos tribunais sobre o tema, resultando, daí, uma das razões para a reforma do conteúdo decidido no presente processo.”(pág. 5-8 do doc. eletrônico 32)
    O embargante requer, ao final 
    “i. Sejam recebidos os presentes Embargos de Divergência, nos moldes artigos 1043, inciso I do CPC e 330 do Regimento Interno do STF, concedendo-se a oportunidade de resposta aos Embargados, de acordo com o prazo legal;
    ii. Seja realizado o reexame do tema trazido por esse recurso, a fim de que seja realizado novo julgamento pelo Plenário dessa Corte para que seja suprimida a divergência havia entre as respeitáveis Turmas que compõe o C. STF;
    iii. Alternativamente, requer-se seja determinada a suspensão deste Embargos de Divergência, ao menos até o julgamento definitivo do RE 605.709/SP (julgado no qual está apoiado a r. decisão agravada), cujo trânsito em julgado ainda não se operou, ou, então, seja determinada a suspensão deste feito até que haja a pacificação do entendimento acerca da possibilidade de penhora do bem de família em locação comercial.”(pág. 17-18 do doc. eletrônico 38).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal divergir do entendimento proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis.
    O entendimento do Supremo Tribunal Federal está consolidado no sentido de ser impenhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.260.147-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 605.709/SP, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber).
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.242.616-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal de Federal é no sentido de que é impenhorável o bem de família de fiador de imóvel comercial. 
    II – Prevalência da dignidade da pessoa humana, da família e do direito à moradia em face do possível desestímulo à iniciativa privada. Precedentes.
     III – Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1.280.519-AgR/SP, de minha relatoria).
     Com efeito, o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) estabelece o não cabimento dos embargos quando a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. Com esse entendimento, menciono o seguinte precedente:
     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) – DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. – Os embargos de divergência – instituídos pela Lei n° 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei n° 8.950/94) – destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. – Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF” (RE 370.637-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno – grifei).
    Isso posto, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator